Tribunal: TJDFT
Processo: 0732507-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732507-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: DMP Comércio de Alimentos Ltda - ME Agravado: Antônio Carlos Batista D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária DMP Comércio de Alimentos Ltda - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0032029-51.2011.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o requerimento de penhora de parte do salário do executado, pois o c. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.184.765/PA), já afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Destaque-se, ainda, que não se equipara a "natureza alimentar", que qualifica os honorários advocatícios, com a expressão "prestação alimentícia", tratada na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do CPC, cuja interpretação, segundo as regras de hermenêutica, por se tratar de exceção, deve ser restritiva. Acrescenta-se, ainda, que a própria remissão do § 2o, do art. 833, aos arts. 528 e 529, todos do CPC, reforça o entendimento de que, de fato, a permissão para o afastamento da impenhorabilidade do salário do devedor, bem como a autorização para desconto na sua folha de pagamento, somente ocorre nos casos de "prestação alimentícia", não se confundindo com a "verba de natureza alimentar", sendo esta gênero e, aquela, espécie. Nesse sentido, os precedentes do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIOS. PENHORA. IMPLANTAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EXECUTADA. ILEGALIDADE. INTANGIBILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV E § 2o, DO NCPC. RESSALVAS. EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE DE PROTEÇÃO (50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS). CRÉDITO NÃO ENQUADRADO NA RESSALVA. HONORÁRIOS EXECUTADOS EM CONJUNTO COM O CRÉDITO DA PARTE. DESTAQUE INEXISTENTE. VERBAS SALARIAIS. ORIGEM E NATUREZA PRESERVADAS. REMUNERAÇÃO. ALCANCE MITIGADO. EXTRAPOLÇÃO DO LIMITE PROTEGIDO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. (CPC/73, ART. 649, IV; NCPC, ART. 833, IV, C/C § 2o). 1. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos e vencimentos usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme apregoava o artigo 649, inciso IV, do estatuto processual de 1973, e agora o artigo 833, inciso IV, do novel estatuto processual legal, contemplando o legislador ressalvas à salvaguarda somente e exclusivamente quando a constrição está destinada à satisfação de obrigação alimentícia ou o auferido pelo executado que extrapola o equivalente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o). 2. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna impassíveis de constrição quando não se trata do adimplemento de obrigação alimentícia nem o obrigado aufere montante mensal superior a 50 salários mínimos, ainda que observada a denominada ?margem consignável?, porque reputadas pelo legislador impenhoráveis, e, não se cuidando das exceções admitidas pela lei, ao exegeta não é legítimo desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.1061597, 07114469420178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Penhora de proventos em execução de honorários. 1 ? A exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15 restringe-se à ?prestação alimentícia?. A natureza alimentar dos honorários não os transforma em prestação alimentar. 2 - Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. 3 - Embargos não providos.CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão n.1007518, 07021629620168070000, Relator: JAIR SOARES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. INCISO X DO ARTIGO 833 DO CPC. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 -Por força do que dispõe o art. 833, inciso X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2 - A expressão prestação alimentícia prevista na parte final do § 2o do art. 833 do CPC, não admite interpretação ampliativa, dizendo respeito apenas aos alimentos em seu sentido próprio, ou seja, à prestação alimentícia fixada para a manutenção de outrem em razão do vínculo do parentesco, do dever de assistência mútua ou em decorrência de ato ilícito. 3 - Averba honorária não se enquadra na definição de alimentos, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, estes, de execução continuada, pois não se pode confundir "crédito de natureza alimentar", verba objeto da demanda executiva, com "prestação alimentícia". Não vislumbro alteração desse entendimento pelo advento do novo Código de Processo Civil brasileiro. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1005465, 20160020390112AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 298/301). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. Necessário efetuar a diferenciação técnica dos conceitos de crédito de natureza alimentar e prestação alimentícia. O crédito de natureza alimentar é conceito genérico e engloba todas as verbas que numa análise finalística podem se reverter para o sustento do credor. Trata-se de definição ampla e acaba por englobar diversos créditos. A própria Constituição Federal de 1988 traz no seu artigo 100, §1o, uma definição das verbas que possuem esta natureza. Os honorários advocatícios não foram incluídos nesse rol constitucional. Ainda há o conceito de prestação alimentícia, termo que se refere a uma obrigação de prestar alimentos, que pode decorrer de parentesco, vínculo conjugal ou ato ilícito. Há, neste caso, presunção absoluta de que o crédito é destinado ao sustento do credor e, portanto, está ligado umbilicalmente ao direito à vida. A natureza alimentar dos honorários advocatícios, porém, não possui o condão de excepcionar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais, porquanto a exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, excepciona apenas prestação alimentícia. Precedentes desta Corte, apesar de não ter adotado a diferenciação de conceitos, exposta neste acórdão, entendem não ser possível excepcionar a regra da impenhorabilidade de verbas remuneratórias apenas com o escopo de satisfazer o crédito de honorários advocatícios. Não se olvida a importância dos honorários advocatícios, sobretudo porque seu credor é essencial à administração da justiça, mas há que se fazer um equilíbrio entre os interesses e princípios que envolvem a questão. Ressalte-se, inclusive, que esta ponderação de valores não é realizada ope judicis, mas sim ope legis, por meio do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Agravo improvido. (Acórdão n.999493, 20160020459028AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 511/532). PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO. ART. 529, §3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. 1. A impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC/15). 2. De acordo com o art. 85, §14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 3. A limitação indicada no art. 529, §3o, do CPC/15 é inaplicável na hipótese de execução para pagamento de honorários advocatícios, pois, a despeito da natureza alimentar dessa verba, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual essa norma foi inserida na legislação processual. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão n.1000592, 20160020439243AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 232/245). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. INADIMISSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. 1. A Corte encarregada da unificação do entendimento acerca da norma infraconstitucional, tem se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade abarca tanto a constrição direta na folha de pagamento, quanto as verbas depositadas em conta corrente destinada ao recebimento de salários. 2. Consta do novel Código de Processo Civil a manutenção da alegada impenhorabilidade, consoante dispõe o inciso IV do artigo 833, até o limite de 50 salários mínimos mensais. 3. Os honorários advocatícios, embora de natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia, razão pela qual incabível a penhora. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.987124, 20160020227882AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 184/195). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA SUCUMBENCIAL. NATUREZA ALIMENTAR. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833, IV DO CPC. PENHORA DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, os vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis. 2. A exceção à regra de impenhorabilidade de vencimentos quando o crédito que gerou o débito é de natureza alimentar (§ 2o, do art. 833, IV , do CPC) não embarca os honorários sucumbenciais, pois embora tenham natureza alimentar, não se confundem com a prestação alimentícia, que é aquela que decorre de alimentos fixados mês a mês, ou seja, prestação alimentar em decorrência de parentesco ou de condenação em razão de ato ilícito . 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.999877, 20160020257650AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 09/03/2017. Pág.: 155/162). Concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39767041), em síntese, que a regra da impenhorabilidade da remuneração pode ser mitigada no caso em análise, devendo ser admitido o patamar de 30% (trinta por cento) da renda mensal do agravado, pois não impede o devedor de prover a própria subsistência de modo digno. Acrescenta que seu crédito tem natureza alimentar, pois decorre de honorários de advogado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação do crédito referente aos honorários de advogado, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 39767045 e Id. 39767047). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito referente aos honorários de advogado. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. A respeito do tema é necessário destacar que recentemente a Egrégia Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora do valor da remuneração do devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada, desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Na referida oportunidade ressaltou que, mesmo se não fosse possível admitir, em abstrato, a penhora do valor da remuneração do devedor diante da regra disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seria possível determinar a aludida constrição, uma vez constatado o não comprometimento da subsistência do devedor. Este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado têm natureza alimentar. Por essa razão, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para a satisfação desse crédito. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de 30% do salário do Agravado, para fins de adimplir honorários advocatícios. 2. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. 4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para se alcançar o adimplemento da obrigação. 5. A penhora do salário para fins de pagamento de honorários advocatícios de qualquer natureza deve obedecer a um escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não vulnerar o direito de crédito. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformada a decisão agravada, autorizar a penhora de 2,5% dos valores percebidos pelo Agravado, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios.” (Acórdão no 1323994, 07271487520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em avaliar da possibilidade de penhora de valores recebidos pelo devedor a título de remuneração para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. O montante penhorável é o que ultrapasse o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 2.2. O referido artigo estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso trata-se de crédito de honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação do aludido crédito. 5. No caso, a penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração mensal revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois gera baixo impacto na situação econômica do devedor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo singular que promova a penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta mensal recebida pelo devedor, com a finalidade de satisfação apenas do crédito referente aos honorários de advogado.” (Acórdão no 1276070, 07191115920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALDO DE CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, fato que possibilita, para a sua satisfação, a constrição de saldo depositado em conta poupança, ainda que inferior a quarenta salários mínimos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1274305, 07128377920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o regime dos recursos repetitivos, "(...), sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC". 2. A regra de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, pois apresenta como exceção as dívidas de natureza alimentar. 3. A penhora não pode comprometer excessivamente a remuneração do devedor e, ao mesmo tempo, deve permitir a amortização mensal do débito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1255629, 07189083420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no PJe: 21/6/2020) Nesse contexto, convém ressaltar que o valor da remuneração recebida pelo devedor pode ser parcialmente penhorado com a finalidade de satisfação de crédito de natureza alimentar, como honorários de advogado. No presente caso o devedor recebe remuneração no valor aproximado de R$ 10.818,23 (dez mil oitocentos e dezoito reais e vinte e três centavos), de acordo com o contracheque coligido nos autos do processo de origem (Id. 137323098). Convém anotar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado. Nesse contexto, constata-se que o aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor, senão vejamos: Capacidade Financeira Penhora Até 5 (cinco) salários mínimos Penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 5 – 10 (cinco a dez) salários mínimos Penhora de 5% (cinco por cento) 10 – 20 (dez a vinte) salários mínimos Penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) Acima de 20 (vinte) salários mínimos Penhora de 10% (dez por cento) Assim, a penhora do percentual de 5% (cinco por cento) do valor recebido mensalmente pelo devedor revela-se mais adequado à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna do recorrido e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo credor. A esse respeito, observe-se o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA de 30% (TRINTA POR CENTO) DAS VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. 1 - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida no processo em fase de cumprimento de sentença que deferiu o pedido penhora de 30% dos vencimentos dos Agravantes à fim de adimplir o crédito à título de honorários advocatícios. No recurso, exalta a garantia de impenhorabilidade de salário, conforme art. 833, inc. IV do CPC, que constitui limitação aos meios executivos, visando a necessidade de preservação do patrimônio indispensável à vida digna do devedor. 2 - O salário é impenhorável, conforme disciplina art. 833, inc. IV do CPC, ressalvado as hipóteses constantes no §2o do mesmo artigo, como o pagamento à título de prestação alimentícia e o tal honorário assim o é caracterizado, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 85, §14. 3 - A verba executada no presente caso possui natureza alimentícia, pois, trata-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se a disposição do art. 85, §14 do CPC. Portanto, devida a natureza alimentícia da referida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para adimplemento da obrigação. 4 - A inexistência de parâmetro legal determinante do quantum a ser penhorado não exime o julgador de fixar critérios universalizáveis. É necessária a análise, em cada caso, do valor a ser penhorado para não comprometer a subsistência do devedor ao passo que não vulnere o direito de crédito. 5 - Capacidade financeira de até 5 (cinco) salários mínimos aplica-se a Penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento). Capacidade financeira de 5-10 salários mínimos aplica-se a Penhora de 5% (cinco por cento). Capacidade financeira de 10-20 salários mínimos aplica-se a Penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Capacidade financeira Acima de 20 salários aplica-se a Penhora de 10% (dez por cento). 6 - Com a finalidade de se evitar eventuais injustiças em relação ao escalonamento, entende-se que este deve seguir a mesma lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, §3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC. 7 - Tendo em vista a situação fática dos presentes autos, em que a Agravante é Agente Penitenciária, dá-se parcial provimento à Apelação para limitar a penhora a 7,5% dos valores percebidos, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios. 8 - Recurso conhecido e parcialmente provido por maioria.” (Acórdão no 1290977, 07055636420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/10/2020, publicado no DJE: 12/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, são verossímeis as alegações articuladas pela recorrente com o objetivo de obter a constrição sobre parcela do rendimento recebido pelo devedor, de modo a possibilitar apenas a satisfação de fração da dívida correspondente aos honorários de advogado. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a postergação da aludida penhora tem o potencial de causar evidente prejuízo de cunho financeiro à recorrente e inviabilizar a satisfação do crédito, ainda que apenas em relação aos honorários de advogado. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de quantia equivalente a 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos recebidos pelo devedor, admitidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda retido na fonte e previdência social), com a finalidade de satisfação do crédito constituído por honorários de advogado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator